Tribunal: TJDFT
Processo: 0724348-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-13
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO COLLOR. PERÍCIA CONTÁBIL. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Na origem, trata-se de liquidação individual de sentença coletiva proferida nos autos da Ação Civil Pública no 94.0008514-1, que condenou, solidariamente, o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil, ao pagamento das diferenças resultantes da aplicação do IPC (84,32%) ao invés do BTN (41,28%), como índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990.
2. O Banco do Brasil insurge-se da decisão homologatória dos cálculos do laudo pericial, defendendo que a exorbitante diferença de valores obtidos pelo perito judicial e pelo assistente técnico do banco impõe a necessidade de dirimir o imbróglio, antes dos cálculos serem homologados em definitivo.
3. Não merece guarida impugnação genérica a laudo pericial devidamente fundamentado, com metodologia de trabalho explicitada que alicerçam o parecer técnico.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.